Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-52.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIANA DA SILVA - CPF: 013.955.961-23 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque as inscrições declaradas ilegítimas eram nos valores de
R$ 110,59 (cento e dez reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 143,88 (cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), inexistindo negativações posteriores
.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente TEREZINHA MARIANA DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente TEREZINHA MARIANA DA SILVA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020